Tribunal: TJSP
Processo: 2248789-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento do pedido de penhora e avaliação do bem sobre o qual recai a cobrança tributária - Acolhimento – Princípio da menor onerosidade ao devedor que não pode prevalecer sobre a regra segundo a qual a execução é feita no interesse do credor, na esteira do disposto no art. 797 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento do pedido de penhora e avaliação do bem sobre o qual recai a cobrança tributária - Acolhimento – Princípio da menor onerosidade ao devedor que não pode prevalecer sobre a regra segundo a qual a execução é feita no interesse do credor, na esteira do disposto no art. 797 do CPC – Executada que, apesar de citada, não manifestou interesse em quitar a dívida, oferecer defesa, ou indicar bens à penhora – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248789-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, é agravada ALCIDINA FERNANDES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248789-51.2019.8.26.0000 (Ca) 2
Agravo de Instrumento no 2248789-51.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Adamantina.
Agravada: Alcidina Fernandes Pereira.
Voto n. 30.883.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU
e TAXAS Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento
do pedido de penhora e avaliação do bem sobre o qual recai a
cobrança tributária - Acolhimento
Princípio da menor
onerosidade ao devedor que não pode prevalecer sobre a regra
segundo a qual a execução é feita no interesse do credor, na esteira
do disposto no art. 797 do CPC Executada que, apesar de citada,
não manifestou interesse em quitar a dívida, oferecer defesa, ou
indicar bens à penhora Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1500263-45.2019.8.26.0081, da E. 3a Vara da
Comarca de Adamantina), que move em face de ALCIDINA FERNANDES PEREIRA,
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de penhora e avaliação do imóvel sobre o qual recai a cobrança
tributária. Alega a agravante que a execução deve ocorrer no interesse do credor, na esteira
do disposto no art. 797 do CPC, motivo pelo qual requer, com antecipação de tutela, o
provimento do recurso, para o fim de deferir-se o pedido formulado.
Foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada (fl. 34).
Não foi apresentada a contraminuta (fl. 38).
Vieram os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248789-51.2019.8.26.0000 (Ca) 3
É o relatório.
O presente recurso, com a devida vênia, merece ser provido.
Senão, vejamos
Depreende-se dos autos que a executada foi devidamente
citada (fl. 22), tendo, portanto, a oportunidade de efetuar o pagamento do débito ou
oferecer bens à penhora; entretanto, quedou-se inerte.
Como é cediço, no processo de execução, vige o preceito da
responsabilidade patrimonial do devedor, com o escopo de satisfação do crédito, sendo
natural a constrição de bens do executado, segundo interesse do exequente.
Ressalta-se, ainda, que o princípio da menor onerosidade ao
devedor não pode prevalecer sobre a regra segundo a qual a execução é feita no interesse
do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, havendo, portanto, legítimo interesse da
Municipalidade na penhora do imóvel tributado, necessária à futura satisfação da dívida,
sobretudo porque, na hipótese dos autos, a executada não manifestou interesse em quitar a
dívida, oferecer defesa, ou indicar bens à penhora.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Pretensão à reforma de decisão que indeferiu a penhora do imóvel tributado, sob o
fundamento de que não restou observada a ordem legal do art. 835 do CPC Cabimento -
Execução realizada no interesse do credor, conforme artigos 797 e 824 do CPC/2015 -
Precedentes
do
TJSP
-
Decisão
reformada”
(Agravo
de
Instrumento
no
2210976-87.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Henrique Harris Júnior, j. 31.10.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercício de 2012 - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido formulado
pela própria exequente de penhora do imóvel objeto da execução fiscal - Possibilidade -
Execução feita no interesse do credor - Inteligência do art. 797 do CPC - Ordem legal de
nomeação prevista na Lei no 6380/80 - Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo de
instrumento no 2196593-75.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Resende Silveira, j. 30.10.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248789-51.2019.8.26.0000 (Ca) 4
Além disso, eventual excesso de constrição poderá ser
alegado pela executada, a quem é permitido requerer, a qualquer momento, a substituição
do bem penhorado, conforme prevê o artigo 15 da Lei 6.830/80.
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor a alteração da r.
decisão de primeiro grau, para o fim de admitir-se a penhora do imóvel indicado pela
Municipalidade.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator